Tribunal: TJES
Processo: 5012834-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Jogos / Sorteios / Promoções comerciais
Data de julgamento: 2026-05-18

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E RPV. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de suspensão dos atos executórios e determinou a expedição de ofício requisitório de precatório quanto ao valor principal, bem como a manutenção de RPV expedida para pagamento de honorários sucumbenciais. O agravante sustenta a impossibilidade de expedição de precatório ou RPV antes do trânsito em julgado da decisão que resolveu a impugnação ao cumprimento de sentença, diante da pendência de julgamento de recurso especial que controverte a própria exigibilidade do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é admissível a expedição de precatório ou RPV em cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se a pendência de recurso especial sobre a exigibilidade do título impede o reconhecimento do trânsito em julgado necessário ao pagamento judicial

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 100, §§ 3º e 5º, da Constituição Federal condiciona a expedição de precatório e o pagamento de obrigação de pequeno valor ao trânsito em julgado da sentença judicial.

4. O não conhecimento de agravo de instrumento não implica, por si só, o trânsito em julgado da controvérsia, quando interposto recurso especial ainda pendente de análise.

5. A pendência de recurso que discute o mérito, a validade da condenação ou a exigibilidade do título afasta a definitividade necessária ao cumprimento da obrigação de pagar pela Fazenda Pública.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o prosseguimento do cumprimento provisório apenas para atos de liquidação e definição de cálculos, mas veda a expedição de requisitório de pagamento antes do esgotamento das vias recursais.

7. O pagamento antecipado de valores pela Fazenda Pública, fundado em decisão ainda não definitiva, expõe o erário a risco de dano grave, em razão da dificuldade prática e jurídica de reaver quantias eventualmente pagas de forma indevida.

8. A liberação prematura de recursos públicos compromete a legalidade orçamentária, a moralidade administrativa e a sistemática constitucional dos precatórios, que exige certeza definitiva quanto à existência e liquidez do débito.

9. A prudência judicial recomenda a suspensão da expedição de precatório e do pagamento de RPV até a manifestação definitiva das instâncias superiores, em prestígio à segurança jurídica e à proteção do patrimônio público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A expedição de precatório e o pagamento de RPV pela Fazenda Pública exigem prévio trânsito em julgado da decisão judicial, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.

2. A pendência de recurso especial que discute a exigibilidade do título impede a formação da definitividade necessária ao pagamento judicial.

3. No cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública, admitem-se atos de liquidação e apuração do valor devido, mas não a expedição de requisitório de pagamento antes do esgotamento das vias recursais.

4. O pagamento prematuro de verba pública, antes da estabilização definitiva do título, caracteriza risco relevante ao erário e justifica a suspensão dos atos executórios satisfativos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, caput, §§ 3º e 5º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.015.725/PE, Rel. Min., Segunda Turma, j. 28.11.2022, DJe 01.12.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.526.177/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 25.05.2020, DJe 29.05.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012834-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: DANIELA MENDONCA PINTO COELHO ZOTELLE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E RPV. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de suspensão dos atos executórios e determinou a expedição de ofício requisitório de precatório quanto ao valor principal, bem como a manutenção de RPV expedida para pagamento de honorários sucumbenciais. O agravante sustenta a impossibilidade de expedição de precatório ou RPV antes do trânsito em julgado da decisão que resolveu a impugnação ao cumprimento de sentença, diante da pendência de julgamento de recurso especial que controverte a própria exigibilidade do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é admissível a expedição de precatório ou RPV em cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se a pendência de recurso especial sobre a exigibilidade do título impede o reconhecimento do trânsito em julgado necessário ao pagamento judicial

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 100, §§ 3º e 5º, da Constituição Federal condiciona a expedição de precatório e o pagamento de obrigação de pequeno valor ao trânsito em julgado da sentença judicial.

4. O não conhecimento de agravo de instrumento não implica, por si só, o trânsito em julgado da controvérsia, quando interposto recurso especial ainda pendente de análise.

5. A pendência de recurso que discute o mérito, a validade da condenação ou a exigibilidade do título afasta a definitividade necessária ao cumprimento da obrigação de pagar pela Fazenda Pública.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o prosseguimento do cumprimento provisório apenas para atos de liquidação e definição de cálculos, mas veda a expedição de requisitório de pagamento antes do esgotamento das vias recursais.

7. O pagamento antecipado de valores pela Fazenda Pública, fundado em decisão ainda não definitiva, expõe o erário a risco de dano grave, em razão da dificuldade prática e jurídica de reaver quantias eventualmente pagas de forma indevida.

8. A liberação prematura de recursos públicos compromete a legalidade orçamentária, a moralidade administrativa e a sistemática constitucional dos precatórios, que exige certeza definitiva quanto à existência e liquidez do débito.

9. A prudência judicial recomenda a suspensão da expedição de precatório e do pagamento de RPV até a manifestação definitiva das instâncias superiores, em prestígio à segurança jurídica e à proteção do patrimônio público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A expedição de precatório e o pagamento de RPV pela Fazenda Pública exigem prévio trânsito em julgado da decisão judicial, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.

2. A pendência de recurso especial que discute a exigibilidade do título impede a formação da definitividade necessária ao pagamento judicial.

3. No cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública, admitem-se atos de liquidação e apuração do valor devido, mas não a expedição de requisitório de pagamento antes do esgotamento das vias recursais.

4. O pagamento prematuro de verba pública, antes da estabilização definitiva do título, caracteriza risco relevante ao erário e justifica a suspensão dos atos executórios satisfativos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, caput, §§ 3º e 5º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.015.725/PE, Rel. Min., Segunda Turma, j. 28.11.2022, DJe 01.12.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.526.177/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 25.05.2020, DJe 29.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual de Vitória nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5027811-70.2023.8.08.0024.

A decisão agravada indeferiu o pleito do Estado de suspensão dos atos executórios e determinou a expedição de ofício requisitório de precatório quanto ao valor principal de R$ 80.828,02, bem como a manutenção da RPV expedida para pagamento dos honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais (ID 15343977), o Agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de expedição de precatório/RPV antes do trânsito em julgado da decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença. Alega que a matéria referente à própria existência do crédito ainda é objeto de controvérsia, pois está pendente de julgamento o Recurso Especial interposto nos autos do Agravo de Instrumento nº 5004326-79.2024.8.08.0000. Defende, assim, a violação ao art. 100 da Constituição Federal e o risco de grave prejuízo ao erário caso o pagamento seja efetivado e, ao final, seu recurso seja provido.

Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito deste agravo.

Em decisão liminar (ID 15451349), foi
deferido
o efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão de origem.

Devidamente intimada para apresentar contraminuta, a parte agravada deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação, conforme certificado nos autos.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de expedição de precatório ou RPV em sede de cumprimento provisório de sentença contra o ente público.

Conforme estabelece o Art. 100, §§ 3º e 5º da Constituição Federal, os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em virtude de sentença judiciária devem ocorrer exclusivamente após o trânsito em julgado. A norma constitucional é clara ao condicionar a inclusão orçamentária e o pagamento de obrigações de pequeno valor à imutabilidade da decisão judicial:

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

(...)

§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de
sentença judicial transitada em julgado
.

(...)

§ 5º É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de
sentenças transitadas em julgado
constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente.

A decisão agravada fundamentou o prosseguimento da execução no fato de que o Agravo de Instrumento nº 5004326-79.2024.8.08.0000 "
sequer foi conhecido pelo Egrégio Tribunal de Justiça
". Contudo,
tal circunstância, por si só, não implica o trânsito em julgado da matéria
.

Conforme informado pelo próprio Agravante, e corroborado pelos documentos dos autos, foi interposto Recurso Especial contra o acórdão que não conheceu do referido agravo, recurso este que ainda está pendente de análise. A controvérsia levada às instâncias superiores versa sobre a própria exigibilidade do título executivo e a adequação da via recursal eleita, o que impede que a decisão que rejeitou a impugnação se torne, por ora, definitiva.

Enquanto houver recurso pendente de julgamento que discuta o mérito ou a validade da condenação, não se perfaz o requisito constitucional do trânsito em julgado.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é firme ao vedar o cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública para fins de pagamento. A execução pode prosseguir para atos de liquidação e acerto de cálculos, mas a expedição de ofícios requisitórios deve, necessariamente, aguardar o esgotamento das vias recursais.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO, IMPOSTOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA . I - Na origem, trata-se de cumprimento provisório de sentença contra a União objetivando a atribuição de efeito suspensivo a esta ação incidental, a sua exclusão do polo passivo, a extinção da execução fiscal ou a redução do valor da multa. Na sentença o pedido foi julgado procedente em parte. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Não se vislumbra a alegada violação dos arts . 489 e 1.022 do CPC/2015 pelo Tribunal a quo quanto à omissão da questão jurídica apresentada pela recorrente, qual seja, em apertada síntese, o trânsito em julgado da sentença para processamento de precatório/RPV, tendo o julgador abordado a questão às fls. 133-134, consignando que: "5. E isso se extrai da análise da fundamentação constante nos votos dos ministros . Ve-se, pois, que as razões utilizadas para, à guisa de obiter dictum, se reconhecer a incompatibilidade da execução provisória de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública foram: (i) a necessidade de prévia organização orçamentária da Administração Pública; (ii) a submissão dos pagamentos à sistemática dos precatórios após sentença judicial transitada em julgado; (iii) a provisoriedade da decisão na pendência de recurso não recebido em seu efeito suspensivo; (iv) a impenhorabilidade dos bens públicos; e (v) a necessidade de dispensar tratamento isonômico entre os credores da Fazenda Pública. 6.
É dizer, nenhuma dessas razões utilizadas para ilustrar a impossibilidade de pagamento antecipado de quantia certa pela Fazenda Pública, que não seja pela prévia e necessária expedição de requisitório de pagamento decorrente de sentença transitada em julgado, na forma do art. 100 da CRFB(após EC nº 30/2000), será infirmada pela mera instauração do cumprimento provisório de sentença de obrigação de pagar,
desde que não haja expedição de precatório ou RPV até que se efetive o trânsito em julgado do título
.7. Muito pelo contrário. O simples início do cumprimento de sentença provisório de obrigação de pagar contra a Fazenda Pública apenas para que se adiante o procedimento, sem qualquer determinação de pagamento antecipado ou de prévia expedição de requisitório antes do trânsito em julgado do título executivo judicial, não só não ofenderia a sistemática de precatórios do art. 100 da CF/88, como prestigiaria os princípios constitucionais da razoável duração do processo e dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação (art . 5º, LXXVIII) e da efetividade da tutela jurisdicional (art. 5º, XXV).8. Na verdade, partindo de uma interpretação sistemática, baseada no princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, leva-me a conclusão de que a decisão proferida no RE nº 573 .872-RS não vedou a simples instauração do cumprimento provisório de obrigação de pagar em desfavor da Fazenda Pública, mas apenas a expedição provisória de requisitório de pagamento antes do trânsito em julgado do título executivo judicial."III - Descaracterizada a omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação dos referidos dispositivos legais, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp n. 1.526 .177/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/5/2020, DJe 29/5/2020. IV - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2015725 PE 2022/0227800-5, Data de Julgamento: 28/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

A efetivação de pagamentos pela Fazenda Pública, com base em decisão ainda não acobertada pela imutabilidade, representa um risco acentuado ao interesse público. Os recursos que compõem o erário são, por natureza, finitos e regidos por uma estrita legalidade orçamentária, destinados à satisfação das necessidades coletivas.

A liberação de valores, sobretudo os de natureza alimentar, cria uma situação fática de difícil reversão. Caso o Recurso Especial do Estado seja, ao final, provido, reconhecendo-se a inexigibilidade do débito, a recuperação dos valores pagos se tornaria uma via crucis para a Administração Pública. O processo de repetição de indébito é notoriamente complexo, oneroso e de desfecho incerto, o que significa que o dano, uma vez consumado, tem grandes chances de se tornar permanente.

Ademais, o pagamento prematuro não apenas compromete o orçamento presente, mas também viola o princípio da moralidade administrativa e a própria sistemática constitucional de pagamentos judiciais, que exige certeza e liquidez definitivas do débito.

Permitir a saída de verbas públicas para satisfazer um crédito cuja existência ainda se debate nas instâncias superiores é expor o patrimônio coletivo a um risco desnecessário e indevido. A manutenção da decisão agravada, portanto, consolidaria uma situação de grave e potencial dano financeiro ao ente estatal, justificando o provimento do recurso.

Assim, a prudência recomenda que se aguarde a manifestação das instâncias superiores, a fim de garantir a segurança jurídica e proteger o patrimônio público.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão da expedição de precatório e do pagamento de RPV até o efetivo trânsito em julgado da decisão que resolveu a impugnação ao cumprimento de sentença nos autos de origem (Processo nº 5027811-70.2023.8.08.0024).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOG
AIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar